Tribunal: TJMT
Processo: 1034607-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1034607-05.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,

DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,

DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), STEFFAN MARTINS DOS SANTOS - CPF: 058.448.491-75 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JANAINA MARTINS SILVEIRA - CPF: 956.865.251-53 (VÍTIMA), ALEX DE OLIVEIRA FELIPE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
.

Direito processual penal. Revisão criminal. Alegação de erro na dosimetria da pena. Parcial extinção do processo sem resolução de mérito e improcedência quanto ao mérito remanescente.

I.
Caso em exame

1.
Revisão criminal proposta por condenado objetivando a revisão da pena fixada em sentença condenatória por roubo circunstanciado, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, para aplicação da atenuante de confissão espontânea, com compensação da agravante de reincidência, e redução da fração das majorantes na terceira fase da dosimetria para o mínimo legal de 1/3.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar se
há possibilidade de
redução da fração aplicada na terceira fase da dosimetria, em razão
d
a
existência de duas
majorantes;
e
(
ii
) analisar se
é possível aplicar a
atenuante
da confissão espontânea,
prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

III.
Razões de decidir

3. Extingue-se parcialmente o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de redução da fração das majorantes, por se tratar de matéria já examinada em julgamento de apelação criminal, com ausência de fato ou prova nova a justificar a rediscussão, conforme art. 621 do CPP.

4. A revisão criminal não se presta para reexame de questões já apreciadas em instância recursal ordinária, sendo inadmissível como sucedâneo de novo recurso.

5. Quanto ao pedido remanescente, verifica-se que o requerente negou participação no delito durante a instrução processual, o que descaracteriza a confissão espontânea como causa de atenuação, considerando que sua negativa de autoria não contribuiu para a formação do convencimento judicial sobre sua culpabilidade.

IV.
Dispositivo e tese

7. Processo julgado parcialmente extinto sem resolução de mérito e, na parte remanescente, improcedente o pedido.

_________________________

Tese de julgamento:
"(i) A revisão criminal não admite reexame de matéria já decidida em apelação criminal, salvo apresentação de fato ou prova nova, conforme art. 621 do CPP. (
ii
) A confissão espontânea prevista no art. 65, III, d, do Código Penal exige o reconhecimento, total ou parcial,
nas fases extrajudicial ou judicial. Contudo, a negativa de autoria
afasta o reconhecimento da benesse."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP,
arts
.
65, III, d, e
157, § 2o, I e II, do Código Penal
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Steffan Martins
d
os Santos
,
com fulcro no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal,
objetivando
revisionar
a
sentença prolatada
nos autos da A
ção
Penal n.
0004429-49.2015.8.11.0051
,
pelo
Juízo da
3a Vara Criminal e Cível
da Comarca
de Campo Verde
/
MT,
conden
ando-o
pela prática do crime de roubo circunstanciado, previsto no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal (com redação anterior à Lei n. 13.654/2018),
cuja pena foi reformada pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, fixando-a em
6
(seis)
anos, 6
(seis)
meses e 12
(doze)
dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e
15
(quinze)
dias-multa, à razão de 1/30
(um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O
requerente
, tal como se infere da petição inicial (ID
256604692
),
postula
a

revisão da sua pena para: (i)
aplicar

a atenuante da confissão
espontânea,
na fração de 1/6
(um sexto)
,
compensando-a
com a agravante excedida da reincidência;
e (
ii
)
reduz
ir

a fração referente
à
s duas majorantes reconhecidas
na terceira etapa dosimétrica,
para a mínima legal
de
1/3 (um terço)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
261079680
,
opina
“
Pelo não conhecimento da revisional e, caso admitida, pela sua improcedência
”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Extinção parcial deste processo, sem resolução de mérito, em razão da reiteração de tese já enfrentada no julgamento do recurso de apelação criminal

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Tendo isso como norte, impõe-se registrar que o presente processo merece ser parcialmente extinto, pois a matéria referente à
redução da fração
aplicada na terceira fase em razão da existência de
duas majorantes
,
para a mínima legal
de
1/3 (um terço)
, foi
analisada no julgamento do Recurso de Apelação Criminal n
122.461/2016
, que foi
parcialmente
provido, por unanimidade, pela Primeira Câmara Criminal.

A propósito, veja-se a ementa do acórdão
(ID
256608654
)
:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSOS DEFENSIVOS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO – MERA IRREGULARIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA – ABSOLVIÇÃO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – SISTEMA DE MONITORAMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – RÉUS PRESENTES NO HORÁRIO E NO LOCAL DO CRIME – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS IMPOSTAS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – MOTIVAÇÃO CONCRETA – CRIME
PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inobservância às disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal não implica, por si só, em nulidade da prova produzida, sobretudo quando ratificada em juízo sob o crivo do contraditório.

A negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada de modo irrefutável pelo reconhecimento da vítima, e pelo sistema de monitoramento de tornozeleira eletrônica que constatou que os réus estavam presentes no horário e no local onde o crime foi praticado.

A culpabilidade diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta do agente durante a prática criminosa, e deve ser devidamente fundamentada, não bastando meras alegações genéricas e vagas, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda.

A conduta social compreende o comportamento do agente no meio social, familiar, ambiente de trabalho, entre outros, não se confundindo com seu histórico criminal.

O tipo de arma utilizada no roubo [revólver] e a divisão de tarefas entre os agentes do crime, facilitando, sobremaneira, a execução do crime patrimonial, se revestem de fundamentos suficientes e concretos para incidência de fração superior ao mínimo legal [1/3], na terceira fase da dosimetria da pena.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo relator do voto condutor:

[...] No atinente à terceira fase dosimétrica, a magistrada sentenciante exasperou a pena intermediária em 2/5 [dois quintos], um pouco acima, portanto, da fração mínima prevista no § 2o do art. 157 do Código Penal, que é de 1/3 [um terço], sob os seguintes fundamentos:

“Já na terceira e última fase da aplicação da pena, cabível o aumento referente aos incisos I e II, do § 2o, do artigo 157, do Código Penal. Neste ponto, assinalo que não adoto o critério matemático fixo, ou seja, uma causa de aumento equivaleria a 1/3 no aumento da pena e assim sucessivamente, e, sim, a análise das causas de aumento presente.

Assim, o concurso de agentes sempre amedronta as vítimas, a manutenção destas também em cárcere é terrível para o psicológico e
por
fim a utilização de arma de fogo potencializa a conduta do acusado. Assim, exaspero a pena em 2/5 [...]”.

Não desconheço o teor da Súmula 443 do STJ, segundo a qual “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

No caso, contudo, a meu sentir, a juíza de origem fundamentou de maneira concreta o recrudescimento da causa de aumento de pena prevista no § 2o do art. 157 do CP, cumprindo, assim, a orientação contida na Súmula 443 do STJ. Para melhor fundamentar meu posicionamento, cito recente precedente desta Câmara:

[...]

Conquanto assista razão ao apelante ao asseverar que a magistrada sentenciante utilizou argumento inidôneo consistente em fato inexistente nos autos, dizente ao possível cárcere da vítima, o que, de fato, não ocorreu, tal afirmação cuida de mero equívoco, e, somente o fato de o roubo ter sido praticado em concurso de
pessoas e mediante emprego de arma de fogo, facilitando, sobremaneira, a prática delituosa, está plenamente [e concretamente] justificada a exasperação da fração na terceira fase dosimétrica, razão pela qual mantenho o aumento da pena em dois quintos, e, à míngua da inexistência de causa de diminuição, fica o acusado Alex de Oliveira Felipe definitivamente condenado à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento, por conta da reincidência.

[...]

Do acusado Steffan Martins dos Santos

Pelas mesmas razões acima expostas, em relação ao corréu Alex de Oliveira Felipe, entendo que os argumentos empregados pela magistrada sentenciante para sopesar de modo desfavorável a culpabilidade e a conduta social do acusado Steffan Martins dos Santos são
inidôneos
, porquanto calcada, exclusivamente, no histórico criminal registrado.

[...]

Na terceira fase dosimétrica, pelas mesmas razões alhures assentadas, mantenho a fração utilizada pela magistrada sentenciante, de 2/5 [dois quintos], por conta da presença de duas majorantes [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], que facilitou, consideravelmente, a execução do delito, e, à míngua de causa de diminuição, fica o acusado Steffan Martins dos Santos definitivamente condenado à pena de 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, além do pagamento de 15 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento, por conta da reincidência. [...]

Ademais, infere-se da petição inicial que
o
requerente pretende o reexame de fatos e provas, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado ou sem que se tenha demonstrado a
equívoco na
fundamentação da
pena aplicada
, daí por que a pretensão de
le, em relação a esse pedido,
não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente,
submeter a esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas praticamente as mesmas questões examinadas e decididas naquela oportunidade.

Como é cediço, a revisão criminal tem por escopo assegurar a correção de um erro judiciário. No entanto, seu uso está restrito às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, acima reproduzido, não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já amplamente debatida e rechaçada, como se fosse uma nova apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

Aliás, em relação ao tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2°, INCISOS I E II - DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E DE LATROCÍNIO, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (ART. 157, § 3°, PARTE FINAL, NA FORMA DO ART. 70, PARTE FINAL, AMBOS DO ESTATUTO REPRESSOR) – PRETENDIDA RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIDO – MANTENDO A CONDENAÇÃO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO ESPECIAL DOS CORRÉUS – DESPROVIDO – REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso
. Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente
analisado
na via recursal ordinária. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.
(TJMT, N.U 1022628-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 01.04.2021 e publicado no DJE de 20.04.2021)
Destacamos

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM
JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.

(TJMT, N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em
03.12.2020 e
publicado no DJE de 09.12.2020)
Destacamos

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PEDIDO REVISIONAL DE ABSOLVIÇÃO E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS AO ART. 213, CAPUT, DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.o 12.015/2009 – ARGUMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E A CONDENAÇÃO NO CRIME DO ART. 217-A, CAPUT, DO CP IMPLICA EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ: AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – ALMEJADO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – AÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MÉRITO: FATOS ANTERIORES A 2009 – PRÁTICA DE ESTUPRO E DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, EM CONCURSO MATERIAL – CRIME ÚNICO QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICO – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, por limitar-se a vindicar o reexame do conjunto probatório, já exaustivamente submetido à apreciação do órgão colegiado em sede recursal, sem demonstração da suposta contrariedade da condenação às evidências dos autos
.

2. Se as continuadas condutas de estupro e de atentado violento ao pudor contra vulnerável, praticadas antes da Lei n.o 12.015/09, foram cometidas em face da mesma vítima e em um mesmo contexto, impõe-se a condenação pelo crime único, hoje tipificado no art. 217-A,
caput, do Código Penal, em detrimento do concurso material, à luz da retroatividade da lei penal mais benéfica. Precedentes.
(TJMT, N.U 1002733-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05.12.2019 e publicado no DJE de 12.12.2019)

Destacamos

Posto isso,
acolho
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça e deixo de examinar
o pedido de
redução da fração referente às duas majorantes reconhecidas na terceira fase dosimétrica para a mínima legal de 1/3 (um terço)
contid
o
nesta ação revisional; por conseguinte, julgo
parcialmente extinto
este processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em relação à referida tese.

MÉRITO

Diante da extinção parcial
do vertente
processo, passa-se à análise do pedido remanescente,
consistente na aplicação d
a atenuante da confissão espontânea, na fração de 1/6 (um sexto), compensando-a com a agravante excedida da reincidência
.

Entretanto, sem razão o
requerente, pois no curso da instrução processual, Steffan negou a participação no delito em questão, afirmando que
deu carona ao coacusado Alex tão somente para que ele se desfizesse da arma do crime.

Eis, no ponto que interessa, excertos da sentença condenatória que confirmam tal
assertiva:

[...]
Diante das provas produzidas no caderno processual em exame, não restam dúvidas da
autoria
delitiva dos Réus na forma como posta na
e
xordial, em especial os depoimentos prestados pela vítima, testemunhas e a confissão parcial do Réu Alex,
em que pese à negativa do Acusado Steffan.

A
liás, o réu Al
e
x admitiu te
r
perpetrado o delito em voga na companhia de uma pessoa de alcunha "Teco", o qual anunciou o assaltou
e
empunhava arma de fogo como meio de intimidação da vítima.
Entretanto, negou que o seu comparsa seria a pessoa de St
e
ffan.

O
denunciado Steffan, por sua vez, assumiu apenas que deu carona ao réu Alex para este esconder a arma de fogo utilizada no crime de roubo. Porém, negou que seja a pessoa conhecida como "Teco", bem como não perpetrou o delito sob análise.
[...]

Em face da sentença condenatória, o requerente aviou recurso de apelação, pugnando por sua absolvição, por aus
ência de provas suficientes. Entretanto, também em sede de revisão, foi mantida a sua condenação, a despeito da negativa de autoria. Veja-se:

[...]
Segundo a versão sustentada por ambos, o acusado Steffan não participou do crime, e, sim, Alex na companhia de outro corréu de alcunha “TECO”, cujo nome não soube declinar durante seu interrogatório.

De acordo com os réus, a única participação de Steffan foi dar carona ao corréu Alex para que este pudesse buscar a arma que, supostamente, teria sido utilizada durante o crime e que teria sido deixada – sem qualquer justificativa plausível – próximo ao local do evento
.
[...]

Infere-se, portanto, que o requerente, em momento algum, confessou sua participação no
crime de roubo circunstanciado
em questão,
nem parcial, nem qualificadamente,
pelo contrário, negou a prática delitiva e, inclusive, foi
isento

de culpa
por seu comparsa
.

Além disso, a afirmação do requerente não foi utilizada para embasar a formação do juízo de certeza acerca da sua participação no delito, que foi lastreada pelo reconhecimento da vítima e pelo re
latório de monitoramento da sua tornozeleira eletrônica, que o colocou no horário e local dos fatos.

Dessa maneira, não se vê configurada razão para autorizar a incidência da mencionada circunstância atenuante no crime de
roubo circunstanciado
, visto que a admissão levada a cabo pelo
requerente,
de que
apenas deu carona para o corréu Alex,
não induz a incidência da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

Posto isso, em
parte com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo
parcialmente extinta esta revisão criminal e, na parte remanescente,

improcedente
o pleito deduzido por
Steffan Martins
d
os Santos
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025